Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora